Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716019-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ORLANDINA DE JESUS BAGOLIN, DALCI DE JESUS BAGOLIN, LEONARDO DE JESUS BAGOLIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AO AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I - Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum. II – Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. III - Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF. IV – Não se tratando de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva (ainda que em litisconsórcio ativo), afasta-se a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. V - A obrigação legal de apresentar os documentos necessários para o fim de viabilizar a elaboração dos cálculos devidos decorre dos arts. 399 e 524, §3o, do CPC, não se confundindo com hipótese de inversão do ônus da prova. VI - Agravo conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 45 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por incompetência do Juízo. Defende que a cédula que instrumentaliza o feito teria sido cedida à União, única interessada na demanda, razão pela qual o processo deveria ter sido conhecido e julgado pela Justiça Federal. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectado que o comprovante de preparo era referente a outro processo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 43121013). Todavia, a recorrente não atendeu à determinação (ID 43845621), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ECT. INDENIZAÇÃO. FURTO DE MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Viva Comércio de CDs Ltda. contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de mercadorias confiadas à ré. II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não se conheceu do recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020.) IV - A petição de recurso especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. V - Registre-se que o documento apresentado não se trata de efetivo comprovante de pagamento, apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras. VI - Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento. VII - No Tribunal de origem, houve irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que o preparo encontra-se regular. VIII - Não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como ocorreu no caso, as custas eram devidas em dobro. IX - O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. X - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.046/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União." (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/4/2022). De igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 1993437, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009